Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722164-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE HELENA LOPES CAMPIAO ROMMINGER AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Após o retorno do Agravo de Instrumento no 0722164-14.2021.8.07.0000 para exame de mérito, constata-se erro material no relatório e nas premissas que embasaram a negativa da liminar de ID 27255120. A despeito de constar no presente recurso o processo n. 0714496-86.2021.8.07.0001 como sendo aquele em que foi proferida a decisão agravada, movido pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de CHRISTIANE HELENA LOPES CAMPIAO ROMMINGER, o presente agravo refere-se à decisão de ID 94491840, proferida nos autos do processo n. 0716355-40.2021.8.07.0001, proposto por CHRISTIANE HELENA LOPES CAMPIAO ROMMINGER contra o BANCO ITAUCARD S/A, o que induziu este julgador em erro ao sugerir que a agravante ocupava o polo passivo da demanda, circunstância determinante para o indeferimento da liminar, conforme se verifica das razões outrora expostas. Nesse descortino, REVOGO a decisão de ID 27255120 e passo a nova análise do pedido liminar. Das razões recursais, verifica-se a presença da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter a recorrente firmado declaração de hipossuficiência, informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento e de sua família. Nos autos também consta os extratos bancários dos meses de março a maio/2021, com receita variável de R$ 5.000,00 e saldo negativo no fim dos meses. Ademais, na declaração do imposto de renda exercício 2021, ano-calendário 2020, está demonstrada a existência de dívidas no importe de R$ 177.881,14. Ademais, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nesse sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, até ulterior deliberação Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Comunique-se o douto Juízo de origem com urgência. Intimem-se. Após, retornem os autos para o exame do mérito. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator